Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007460-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), FILIPE CASELLATO SCABORA - CPF: 369.213.138-08 (ADVOGADO), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), BRENO ARRUDA MACCHETTI - CPF: 388.297.098-75 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - CPF: 277.879.808-00 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES REMEDIO - CPF: 406.580.818-96 (ADVOGADO), ANNA MARIA HARGER - CPF: 416.678.998-80 (ADVOGADO), DANIEL JORGE CARDOZO - CPF: 357.596.508-07 (ADVOGADO), ERICO DA COSTA MORENO - CPF: 342.029.928-14 (ADVOGADO), KELLY DE CAMPOS KAWAGISHI - CPF: 320.544.068-48 (ADVOGADO), MARCELO SARAIVA - CPF: 312.212.808-05 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACORDO ENTRE CREDOR E EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE QUIROGRÁFICA – VIABILIDADE A FIM DE EVITAR PRIVILÉGIO CAUSADO EM RAZÃO DO PRÓPRIO “ACORDO” POSTERIOR - EXISTÊNCIA DE ACORDO ENVOLVENDO A VERBA HONORÁRIA COM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Tendo em vista que os demais credores não se podem ver afetados e/ou prejudicados, em face de eventual acordo, é imperiosa a manutenção da decisão que mantém a parte credora como quirografária. Precedente: “Embora a agravante se apresenta como titular de crédito retratado em Escritura Pública de Confissão de Dívida com pacto adjeto de hipoteca, certo é que esse pacto fora produzido em período pré-recuperação. Assim é porque, ao lado do registro levado a efeito na mesma data em que fora aportada no foro o pedido de Recuperação Judicial, a formalização desse crédito - confissão de dívida com garantia real, imóvel, no caso - se dera tudo em uma semana.

A Escritura fora lavrada no Paraná em 13-9-2013 e registrada em Cuiabá em 19-09-2013. Importante anotar que se trata de empresa de razoável porte (Moinho Régio Alimentos S.A), cujo pedido por sua Recuperação Judicial certamente não se fez assim em uma semana, por mais habilidosos que sejam seus representantes administrativos e judiciais.

Tal moldura fática revela, com certa margem de segurança, que a empresa Recuperanda cuidou do pedido de Recuperação Judicial, mas simultaneamente, com o indisfarçável propósito de beneficiar a agravante, gerou privilégio em relação a outros credores, à medida que com a agravante firmara Escritura Pública de Constituição de Dívida com pacto de hipoteca, dando-lhe garantia real em imóvel, nos dias que precederam ao aporte, no foro, de seu pedido de Recuperação Judicial.

Daí por que, agira com acerto o i. prolator da decisão agravada ao classificar a agravante na categoria dos chamados créditos quirografários. (...)” (STJ - REsp: 1579505 MT 2016/0002468-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 19/08/2019)”.

Não há falar em fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão de existência de acordo e ausência de litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO INDUSVAL S/A
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n.
6754-18.2017.811.0086 - Cód. 111368, aviada em desfavor de
TAUÁ BIODIESEL S/A e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA
- na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258,
mantendo o crédito do Itaú na Classe III – Quirografária e também o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, honorários estes correspondentes a R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Em síntese, o Agravante alega que deve ser reformada a decisão para o fim de retificar o valor do crédito, pois não foram computados os encargos moratórios e demais penalidades previstas nos títulos que dão origem ao crédito, e que redundam em uma dívida de R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos),
sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119.

Diz que “(...) Em relação ao crédito decorrente da CPR-F no 1029112 (1o Aditamento), não apenas o valor estava incorreto, mas também sua classificação, uma vez que tal crédito goza de hipoteca cedular de primeiro grau (DOC. 07), tendo sido a garantia regularmente averbada junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis em 30 de junho de 2017, sendo que o deferimento da Recuperação Judicial ocorreu apenas em 18 de julho de 2017, ou seja, posterior ao ato registral. Ato contínuo, no curso da Impugnação Judicial ao Crédito, a própria Agravada reconheceu o débito existente perante a Agravante, tendo as partes transacionado (DOC. 09) para concordar com a inclusão do crédito pertencente ao Banco pelo valor global de R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário. No entanto, inobstante ao acordo entabulado entre as partes, o MM. Juízo de primeiro grau houve por julgar improcedente a Impugnação Judicial ao Crédito de origem para manter o crédito, total, em nome do Agravante no patamar de R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) e na Classe III – Quirografária (...)”. (ID. Num. 85669990 – págs. 6 e 7)

Defende que “(...) havendo transação entre as partes (!?!?) e, portanto, ausência de litigiosidade, o MM. Juízo de primeiro grau condenou a Agravante ao pagamento das “custas e honorários, os quais fixo na importância de 10% sobre o valor do crédito, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”, o que revela-se como verdadeiro absurdo que deve ser reformado por este D. Tribunal, na medida em que nem em sede de embargos de declaração, também já julgado conforme relatar-se-á abaixo, o MM. Juizo a quo, houve por bem reconhecer o equívoco quanto à decisão proferida e ora vergastada e todos os seus consectários que, data máxima vênia, não guardam qualquer sentido jurídico em relação ao quanto posto ao crivo do Juízo de piso”. (ID. Num. 85669990 – pág. 7)

Frisa que a Agravante firmou acordo em que a Agravada reconhece o crédito em favor da Agravante, em “(...) R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário”; que se trata de direito disponível, devendo, portanto, ser respeitada.

Aponta a regularidade dos encargos e a necessidade de retificação do valor inscrito, devendo haver a reclassificação parcial do crédito.

Sustenta que a fixação da verba honorária advocatícia de sucumbência encontra-se em dissonância do entendimento jurisdicional aplicado, eis que alcança valores exorbitantes (mais de quatro milhões e meio de reais). E que em razão do acordo firmado, ficou demonstrada a ausência de litigiosidade que justificasse a condenação.

Requer o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal, tendo em vista que “(...) a Agravada Tauá, transacionou com a Agravante em 07 de maio de 2018, para reconhecer e concordar com a inclusão do crédito pertencente à Agravante, no valor R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário (DOC. 08). Por outro lado, o periculum in mora é flagrante. Isso porque, além do todo retro aduzido em item anterior, verifica-se que o plano de recuperação judicial da Agravada foi homologado pelo MM. Juízo de primeiro grau em 24 de abril de 2019, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, já tendo sido iniciado os pagamentos aos credores, sem que a Agravante esteja no Quadro Geral de Credores da Agravada, fazendo com que esteja obstada de receber o que lhe é de direito, em razão da demora judicial do MM. Juízo de primeiro grau na apreciação da Impugnação de Crédito de origem”. (ID. Num. 85669990 - Pág. 23)

No mérito, pede que seja provido o agravo “(...) fim de que seja reformada in totum a r. decisão agravada, e, por conseguinte, para que seja confirmada a r. decisão de antecipação da tutela recursal pleiteada, para julgar então integralmente procedente a Impugnação Judicial ao Crédito, reformando a r. decisão de piso de modo a homologar o acordo firmado entre as partes e incluir o Agravante no Quadro Geral de Credores da Agravada, no valor global de R$ 47.971.410,87 (quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 26.603.889,54 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) relativos a CPR-F no. 1029112 (1o Aditamento) incluído na Classe II – Garantia Real e R$ 21.770.071,27 (vinte e um milhões, setecentos e setenta mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos a CPR-F no. 1029119 na Classe III – Quirografário”. (ID. Num. 85669990 - Pág. 25)

Subsidiariamente, requer a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acordo firmado entre as partes, ou, ainda, que seja minorado o valor fixado, os quais deverão ser arbitrados por equidade.

O pleito liminar foi deferido
apenas para REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8o do CPC, ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

As contrarrazões foram ofertadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina “(...) pelo parcial provimento do recurso interposto, tão somente para que seja reformada a decisão singular no tocante à fixação de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n.
6754-18.2017.811.0086 - Cód. 111368, aviada por
BANCO INDUSVAL S/A
em desfavor de
TAUÁ BIODIESEL S/A e AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA
- na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258,
mantendo o crédito do Itaú na Classe III – Quirografária e também o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência na importância de 10% sobre o valor de seu crédito, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, honorários estes correspondentes a R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Pois bem.

No tocante à classificação do crédito, comungo com o posicionamento da decisão, pois a reclassificação do crédito certamente traz privilégios ao Agravante, com base no “acordo” entabulado, pois faria com que o Agravante se tornasse um credor de grande importância (terceiro maior credor na classe de garantia real), o que não se admite.

Nesse sentido, transcrevo parte do parecer:

“(...) compulsando os autos, verifica-se que o juízo singular deu escorreito desfecho ao caso, tendo em vista que o crédito impugnado foi constituído em 30/06/2017, ou seja, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, que se deu em 19/06/2017.

Aliás, essa é a expressão clara e precisa da norma insculpida no Art. 66 da Lei 11.101/2005, que diz:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.”

Nesse sentido, forçoso é reconhecer que o caso em concreto, não induz especificidade suficiente para excepcionar a regra da inalienabilidade e da não oneração dos bens pertencentes ao ativo financeiro das empresas recuperandas.

Ademais disso, como bem fundamento o juízo singular, a reclassificação do crédito para Garantia Real ofende o disposto no art. 45 da Lei no 11.101/2005, vez que o agravante se tornaria o terceiro maior credor na classe da garantia real (Id. no 85674451, pág. 05), indicando, portanto, a possibilidade da agravada querer dar privilégio ao crédito da agravante ao não se opor à impugnação do crédito, mesmo havendo “acordo” entabulado entre as partes, posterior ao pedido de recuperação judicial.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL No 1.579.505 - MT (2016/0002468-4). (...) A discussão principal travada que me impressionou ao fazer o exame sumário, é quanto ao efeito do registro da Escritura em que se acha grafada a garantia. O registro se dera em 19-09-2013, mesma data em que aportara no foro o pedido de recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S.A - Em Recuperação Judicial, constituinte do pacto adjeto da garantia.

(...)

O argumento posto no agravo é que, embora registrada no dia 19, mesmo dia em que aportara no foro o pedido de recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S.A, tal registro decorria de prenotação realizada no RGI, três dias antes, ou seja, em 16 de setembro de 2013.

Ocorre que há equívoco, porque a apresentação, diferente do que fora argumentado, não fora com efeito de prenotação. De modo que agora, bem ponderado o quadro fático que circunda a Confissão de Dívidas agregada ao pacto de constituição de garantia real - no caso um imóvel – conclui-se ter agido com acerto o i. prolator da r. decisão agravada ao classificar o crédito da agravante na categoria dos chamados quirografários.

Embora a agravante se apresenta como titular de crédito retratado em Escritura Pública de Confissão de Dívida com pacto adjeto de hipoteca, certo é que esse pacto fora produzido em período pré-recuperação. Assim é porque, ao lado do registro levado a efeito na mesma data em que fora aportada no foro o pedido de Recuperação Judicial, a formalização desse crédito - confissão de dívida com garantia real, imóvel, no caso - se dera tudo em uma semana.

A Escritura fora lavrada no Paraná em 13-9-2013 e registrada em Cuiabá em 19-09-2013. Importante anotar que se trata de empresa de razoável porte (Moinho Régio Alimentos S.A), cujo pedido por sua Recuperação Judicial certamente não se fez assim em uma semana, por mais habilidosos que sejam seus representantes administrativos e judiciais.

Tal moldura fática revela, com certa margem de segurança, que a empresa Recuperanda cuidou do pedido de Recuperação Judicial, mas simultaneamente, com o indisfarçável propósito de beneficiar a agravante, gerou privilégio em relação a outros credores, à medida que com a agravante firmara Escritura Pública de Constituição de Dívida com pacto de hipoteca, dando-lhe garantia real em imóvel, nos dias que precederam ao aporte, no foro, de seu pedido de Recuperação Judicial.

Daí por que, agira com acerto o i. prolator da decisão agravada ao classificar a agravante na categoria dos chamados créditos quirografários.

Desse modo, inevitavelmente, para rever tais conclusões, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ; (...)” (STJ - REsp: 1579505 MT 2016/0002468-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 19/08/2019)”.

No tocante aos honorários advocatícios, neste caso específico, revejo o posicionamento utilizado quando da apreciação do pleito liminar, eis que, efetivamente, com o acordo, não se constatou em nenhum momento qualquer divergência ou insurgência de quaisquer das partes, de modo que se mostra inviável a imposição de honorários advocatícios.

Em assim sendo, ante a ausência de litigiosidade, impõe-se retificar a decisão agravada, para o fim de desconstituir os honorários fixados pelo Juízo “a quo”.

Nesse sentido, está o parecer:

“(...) não havendo litigiosidade entre as partes não há motivos para a fixação de honorários de sucumbência e custas processuais, devendo a decisão singular ser reformada neste quesito.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACORDO FIRMADO ENTRE RECUPERANDOS E CREDORA ACERCA DO VALOR INSERIDO NA LISTA DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação dos Recuperandos acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora.” (TJ/MT. N.U 1001986-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, REVOGO a decisão liminar recursal e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso tão somente para desconstituir da decisão a parte que fixou honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021